Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, na ação de obrigação de fazer julgada procedente, condenou os dois réus apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se houve omissão no dispositivo do acórdão quanto à condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não constou expressamente a forma de rateio proporcional, nos termos do art. 87, §1o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Assiste razão à parte embargante quanto à necessidade de distribuição entre os litisconsortes, de forma expressa, da responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 1o, a fim de que não incida a responsabilização solidária residual disposta no § 2o, ambos do art. 87 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais entre os réus deve ser expressa na decisão para evitar responsabilização solidária.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 87, §§ 1o e 2o.